Tribunal: TJDFT
Processo: 0737690-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLÊNCIA. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. EXCESSO. ART. 413 DO CC. INCIDÊNCIA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Demonstrada a existência de cláusula penal no contrato firmado entre as partes, esta deve incidir em desfavor daquele que a descumprir e der causa à sua rescisão.
3. A penalidade contratada pode ser reduzida equitativamente pelo Juiz se o seu montante for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio (CC, art. 413).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.